Tribunal: TJSP
Processo: 2262593-47.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Reclamação - V. Acórdão que dá provimento a apelo para reconhecer danos morais passíveis de compensação, em virtude de inscrição indevida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Alegação de que o V. decisório caminhou em sentido contrário ao da jurisprudência dominante do C. STJ e à tese firmada no Enunciado 11 deste E. TJSP – Os enunciados proferidos pelas Turmas Especiais são vinculantes e devem

Ementa:
Reclamação - V. Acórdão que dá provimento a apelo para reconhecer danos morais passíveis de compensação, em virtude de inscrição indevida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Alegação de que o V. decisório caminhou em sentido contrário ao da jurisprudência dominante do C. STJ e à tese firmada no Enunciado 11 deste E. TJSP – Os enunciados proferidos pelas Turmas Especiais são vinculantes e devem ser observados pelos juízes e tribunais (artigos 927, inciso V, do CPC, e 190, caput e § 1o, do RITJSP) – Procedimento conhecido - Julgado tido como violador, porém, que não afrontou o mencionado enunciado - Considerada a possibilidade de apreciação do pleito de ressarcimento dos danos morais, em consonância com os elementos trazidos nos autos, respeitado o livre convencimento do Juízo na apreciação da prova produzida, tem-se que a hipótese não ficou vedada - Ao contrário, veio expressamente ressaltada no mencionado enunciado, cabendo ao julgador aferir a possibilidade da eventual compensação – Reclamação improcedente.